Tribunal: TJSP
Processo: 1084732-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Rescisão de compra e venda de bem imóvel e devolução de valores pagos – Negociação que se deu sob o regime jurídico próprio da Lei 9.514/97 – Compradores inadimplentes – Consolidação da propriedade em nome da vendedora (credora fiduciária) – Imóvel levado a leilão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir

Ementa:
Rescisão de compra e venda de bem imóvel e devolução de valores pagos – Negociação que se deu sob o regime jurídico próprio da Lei 9.514/97 – Compradores inadimplentes – Consolidação da propriedade em nome da vendedora (credora fiduciária) – Imóvel levado a leilão – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso improvido.